Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-63.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704363-63.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RINALDO TIAGO PEREIRA ALFREDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada articula a deserção do recurso. Para tanto, assevera que o apelante teve negada a assistência judiciária gratuita e não recolheu o preparo recursal. Por isso, requer o não conhecimento da apelação. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator